Tribunal: TJMT
Processo: 1017572-34.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SCARLETT PATRICIA BATEMARQUE BASTOS SOARES - CPF: 020.193.791-39 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO. DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REMOÇÃO IRREGULAR DA LIGAÇÃO DA ENERGIA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO EXCESSIVO. 18 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXA DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a SCARLETT PATRICIA BATEMARQUE BASTOS SOARES postula obrigação de fazer para que a ENERGISA proceda com o restabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo da Recorrida, bem como indenização por danos morais decorrente da interrupção do serviço.

2.
Verifico que a empresa Recorrente procedeu com a retirada de todo o sistema de fornecimento de energia elétrica a Unidade Consumidora da Recorrida, a qual encontrava-se adimplente.

3.
Não apresentando a empresa Recorrente qualquer justificativa plausível para ter realizado a remoção dos equipamentos, portanto, resta configurado o ato ilícito ensejador da condenação em indenizar a Recorrida em danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.

4.
A toda evidência, a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, essencialmente, pela demoram em mais de 18 (dezoito) dias para restabelecer a energia elétrica a UC da Recorrida.

7.
Em relação a multa por descumprimento de ordem judicial, entendo que deve ser mantida, tendo em vista que a parte Recorrente deixou de proceder com o restabelecimento da Energia Elétrica da Recorrida no prazo estipulado de 72 (setenta e duas) horas, vindo a cumprir a ordem passados mais de 10 (dez) dias da intimação e o valor fixa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a empresa Recorrente ENERGISA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022